Tribunal: TJDFT
Processo: 0000248-10.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000248-10.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDEIDES BATISTA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Homologo a desistência do Recurso Especial interposto por equívoco nos autos. I. Nada há a prover. Prossiga-se cumprindo as providências de praxe. Brasília-DF, 29 de abril de 2020 13:55:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator